Tribunal: TJDFT
Processo: 0722334-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. ART. 523, § 1o, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO. COMPENSAÇÃO APÓS INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
3. A contradição entre o decidido e a tese por ela aventada não pode ser sanada via embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.